Tribunal: TJMT
Processo: 1006360-43.2022.8.11.0013
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006360-43.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRENTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), SIRLEIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 853.658.311-87 (RECORRIDO), CAROLINE APARECIDA DA SILVA DELIBERTI - CPF: 044.865.891-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006360-43.2022.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.° 1006360-43.2022.8.11.0013

Recorrente:

Banco
Cetelem S/A.

Recorrida
:
Sirleia dos Santos Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA -
CONTRATO REGULARMENTE ASSINADO PELA DEMANDANTE –
DANO MORAL– INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006360-43.2022.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.° 1006360-43.2022.8.11.0013

Recorrente:

Banco
Cetelem S/A.

Recorrida
:
Sirleia dos Santos Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco
Cetelem S/A.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada com Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda-MT.

Sentença
(Id.
179357150
): julgou procedentes os pedidos autorais, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes litigantes referente ao empréstimo consignado discutidos nos autos, condenou a recorrente a restituir os valores descontados indevidamente dos proventos da recorrida, bem como condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.

179357155

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da recorrente, bem como a legalidade da contratação de empréstimo e a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente.

Contrarrazões (Id.
179357160
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006360-43.2022.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.° 1006360-43.2022.8.11.0013

Recorrente:

Banco
Cetelem S/A.

Recorrida
:
Sirleia dos Santos Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada com Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral proposta por
Sirleia dos Santos Silva
em face do
Banco
Cetelem S/A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que em 15/03/2022, a recorrida aduz que foi surpreendida com um depósito em sua conta no valor de R$19,198.82 (dezenove mil cento e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos). Afirma que procurou a agência do banco recorrente, onde teve a informação de que o valor questionado se tratava de um empréstimo consignado contratado pela própria recorrida. Alega que por meio do atendimento telefônico disponível do banco recorrente (0800-722-0401), foi orientada a realizar um estorno do valor recebido, o qual foi realizado em 25/03/2022, por meio de
TED (
Transferência Eletrônica Disponível
).

Ocorre que mesmo após a realização do estorno do referido valor, a recorrente
permaneceu descontando nos proventos da recorrida o valor de R$ 521,58 (quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), referente às parcelas do empréstimo que alega não ter contratado.

Em contraponto, o banco recorrente alega a ciência da recorrida quanto à contratação do empréstimo consignado, anexando à defesa o contrato de empréstimo nº 353766291-2, realizado no dia 15/03/2022 com previsão para pagamento em 84 parcelas de R$ 521,58 (quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) com a liberação do crédito à consumidora no valor de R$ 19.198,82 (dezenove mil cento e noventa e oito reais e oitenta e dois centavos).

Observa-se que no contrato apresentado nos autos, consta a assinatura digital da recorrida por meio de “selfie”, bem como acompanha cópia de seus documentos pessoais e com a geolocalização de onde o contrato foi assinado digitalmente. No caso dos autos, o contrato traz geolocalização -15.2297158, - 59.3213147 que corresponde ao mesmo endereço indicado na qualificação da recorrida na exordial.

Constata-se no comprovante de transferência anexado aos autos pela recorrida que os valores estornados foram transferidos para Brasil Cred Promotoria Ltda., empresa que não faz parte do conglomerado do banco recorrente.

Além disso, a recorrida não colacionou aos autos documentos que pudessem corroborar com a alegação do pedido e da orientação quanto à realização do estorno realizado, e que as informações obtidas foram fornecidos por canal oficial da empresa recorrente, seja com a juntada de histórico de conversas, gravação de ligação telefônica ou protocolo de atendimento.

Assim, restou comprovado nos autos que os dados da transferência realizada pela recorrida não foram enviados por nenhum dos canais de atendimento disponibilizados pela empresa recorrente.

Desse modo, diante do conjunto probatório apresentado no caderno processual vislumbra-se que o banco recorrente logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da recorrida.

Registre-se que a transferência (TED), enviado para terceiro, apresentado aos autos, por si só, aparenta fraude, porém não há nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela recorrida e a conduta da empresa recorrente. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à recorrida produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a recorrente não se desincumbiu.

No caso em tela cabia à recorrida ter agido com cautela e observar a divergência entre os dados no momento do pagamento.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - VEÍCULO FINANCIADO DADO EM PAGAMENTO - FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO PARA A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - CULPA CONCORRENTE DA COMPRADORA E DA VENDEDORA JÁ RECONHECIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL - FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À VENDEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I.
Reconhecido, em julgamento anterior, que a fraude na emissão de boleto ocorreu por culpa concorrente da autora e da vendedora do automóvel. A Câmara entendeu que o boleto não foi obtido nos canais oficiais do banco financiador, mas através de whatsapp de terceiro desconhecido, por negligência da autora. II. Não há que se falar em fortuito interno no caso em que o boleto fraudado foi obtido fora dos limites físicos e virtuais da instituição financeira.
Afastamento da Súmula n.º 479 do STJ. III. Não há que se falar em dano moral, considerando que o imbróglio não teria ocorrido sem a contribuição culposa da própria autora. (N.U 1041335-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO POR MEIO DE APLICATIVO “WHASTAPP”. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL NÃO DEVIDO. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente efetuou pagamento de um boleto enviado por aplicativo de mensagens “whatsapp”, referente a quitação de financiamento, contudo, se tratava de documento adulterado/fraudado, cujo valor foi revertido em favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira. 2. Consigna -se que o recorrente anexou em sua inicial, conversas via aplicativo com o suposto banco, onde demonstram tratativas do recorrente para efetuar a quitação do financiamento, o suposto negociador ainda menciona que na quitação total teria “conseguido um bom desconto” ficando no valor de R$ 21.387,54 (Id.162777788- fl.3), ou seja, nem mesmo o valor negociado entre as partes, era o valor realmente devido pelo recorrente ao banco financiador. 3.
A Instituição Financeira não praticou qualquer ato ilícito, restando ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Reclamante, provenientes de ato de terceiros fraudadores e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a quitação.
4. No caso concreto, o comprovante de pagamento do boleto falso demonstra flagrantemente a existência de fraude, já que, apesar do campo beneficiário constar “Mercado Pago”, o sacador é a pessoa física “Paolo Hioti Tokida Barbosa” (id.162777792), evidenciando a falta de cuidado da parte Autora, em se certificar a veracidade dos dados lançados. Ainda, o recorrente anexou prints de conversas via whatsapp, em que demonstra que foi o próprio consumidor quem encaminhou seus dados pessoais (CPF e placa do veículo) ao suposto fraudador (Id.162777788 – fl.01);

5. Sendo culpa exclusiva do Recorrente e do terceiro fraudador, não há o que falar em restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral por parte da instituição financeira Recorrida.

6. A sentença recorria, cuja parte dispositiva é “Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo reclamante, posto que tempestivo e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença singular, em seus próprios fundamentos.

8. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(N.U 1017551-79.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Portanto, não se vislumbra no caso em análise elementos que permitem reconhecer qualquer ilegalidade realizada pelo banco recorrente. Além disso, as provas apresentadas pela defesa são suficientes em comprovar a relação jurídica entre as partes nos moldes do pactuado, não havendo que se falar em inexistência da relação jurídica.

No que tange ao dano moral, entendo que a irresignação da recorrida também não comporta provimento, posto que não ficou demonstrado nos autos elementos configuradores para tal indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a confluência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

Diante do exposto conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
provimento para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023